Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-36.2016.8.11.0095
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002149-36.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DE ESTADOS RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS - SICREDI UNIESTADOS - CNPJ: 87.780.268/0001-71 (APELANTE), RICARDO POLESELLO - CPF: 944.665.800-49 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), GELDOMAR ROSA SOBIANEK - CPF: 038.108.219-93 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA IMPUTADA À PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo citação no prazo previsto do art. 219, § 2o, do CPC, não há falar em interrupção da prescrição, se a demora para efetivação se dá por culpa exclusiva da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DE ESTADOS RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS - SICREDI UNIESTADOS, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação Monitória n.o 0002149-36.2016.8.11.0095, código n.o 72209 movida em desfavor de GELDOMAR ROSA SOBIANEK, com fundamento no art. 206, §5o, inciso I do CC, declarou prescrito o débito dos autos pela prescrição, em consequência JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito, art. 487, II do CPC. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

que o juízo a quo deixou, erroneamente, de considerar que não somente a parte autora, mas também todos os outros agentes do processo são responsáveis pelo efetivo andamento do feito, conforme preceitua o Art. 6o do Código de Processo Civil.

é nítido que o poder judiciário também é responsável por dar efetivo andamento ao feito, sempre que possível, colaborando para que as diligências e atos processuais sejam realizados da maneira mais célere possível.

que houve, em diversos momentos, atraso no andamento processual por parte do poder judiciário, o que colaborou para o longo tempo de tramitação da demanda, sem que houvesse a efetiva citação do réu.

ainda que decorrido longo período sem citação do réu, não deve ser reconhecida a prescrição, uma vez que a parte autora a todo o momento agiu diligentemente, providenciando todos os atos que lhe competia, devendo ser provido o presente recurso, com o fim de reformar sentença, retomando a ação o seu curso normal.

Para efeito de interposição de Recurso Especial, se necessário, fica desde já prequestionada a matéria objeto do presente Recurso, que foi abordada pelo apelante ao longo do curso de feito.

Requer seja recebida a presente apelação no efeito devolutivo; seja admitido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a sentença recorrida, conforme acima aduzido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DE ESTADOS RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS - SICREDI UNIESTADOS, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação Monitória n.o 0002149-36.2016.8.11.0095, código n.o 72209 movida em desfavor de GELDOMAR ROSA SOBIANEK, com fundamento no art. 206, §5o, inciso I do CC, declarou prescrito o débito dos autos pela prescrição, em consequência JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito, art. 487, II do CPC. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; não foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Analisando o causo dos autos, não assiste razão ao apelante.

Pretende o apelante ver afastada o reconhecimento da prescrição sob o argumento de que a ação foi ajuizada e despachada dentro do prazo legal, bem como não houve inércia na promoção da citação; bem como, houve, em diversos momentos, atraso no andamento processual por parte do poder judiciário, o que colaborou para o longo tempo de tramitação da demanda, sem que houvesse a efetiva citação do réu.

Inicialmente, observo que o comando legal que rege a matéria, o artigo 206, §5o do CC/2002, expressamente preconiza que:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso, o objeto da presente ação monitória é o Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Especial, aderindo à conta corrente n. 18171-9 e aos Cartões Sicredi Visa Gold e Mastercard, realizado em 24 de outubro de 2014, no qual o Requerido firmou junto à Requerente.

Como é de conhecimento comum, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (art. 219, § 1o, CPC). A presente ação foi ajuizada pelo apelante em 01/12/2016, o que afastaria, a princípio, a ocorrência da prescrição da cobrança.

Porém, a citação do réu não fora efetivada.

Por outro lado, estabelece o art. 219, § 2o, do CPC, que:

Incumbe a parte promover a citação do réu nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Na sequência, os §§ 3o e 4o determinam:

Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa dias.

Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Sobre o tema leciona Humberto Theodoro Júnior:

Se a citação, for fato imputável à parte, realizar-se fora dos prazos dos §§ 2o e 3o do art. 219, não terá efeito retroativo, isto é, não se haverá a prescrição como interrompida na data da propositura da ação, mas apenas na data em que se ultimou a diligência (art. 219, §4o), se ainda for possível. (Curso de Direito Processual Civil. Ed. 47a, Rio de Janeiro: Forense, v. I, 2007, p. 306).

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE RÉ - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Demonstrada que a demora na citação da parte ré se deu em virtude da desídia da parte autora desde o início do processo em dar regular andamento ao feito, não há que se falar em interrupção da prescrição e devendo, por tais razões, ser reconhecida a prescrição da pretensão inicial. (Apelação Cível 1.0290.06.032150-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2013, publicação da súmula em 12/08/2013)

Ademais, preconiza o artigo 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Ainda como bem asseverou o juiz a quo, ‘nota-se dos dispositivos citados, que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional (art. 240, § 1o, do CPC), retroagindo a data da propositura da ação, desde que o interessado adote as providências necessárias para viabilizá-la em dez dias (art. 202, I, do CC e art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC). No caso dos autos, a interrupção do prazo prescricional, por meio do despacho que ordena a citação, só retroagirá a data da propositura da ação se a citação válida tivesse sido promovida em 10 (dez) dias, ou se a demora fosse imputável exclusivamente ao serviço judiciário, o que não ocorreu no caso.’

Assim, agiu corretamente o juízo de piso, ao reconhecer o implemento da prescrição, tendo em vista a demora na citação do apelado, por fato atribuível exclusivamente ao apelante, o que ensejou a não interrupção do lapso prescricional, que fluiu normalmente no decorrer da lide.

Destarte, muito embora a presente ação tenha sido ajuizada dentro do prazo quinquenal, tem-se por consumada a prescrição no caso controvertido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023